Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE.
I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Observância do princípio da dialeticidade.
II – O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Requerimento indeferido.
III – Constatada a falha na prestação do serviço de transporte terrestre interestadual prestado pela ré, ela responde objetivamente pelos danos causados à autora, passageira.
IV - As circunstâncias retratadas na lide causaram à apelada-autora extremo desconforto, aborrecimento e frustração que ultrapassaram o dissabor decorrente do descumprimento contratual, aptas a configurar lesão aos seus direitos de personalidade e ensejar a reparação moral correspondente.
V - Apelação da ré desprovida.